Tribunal: TJDFT
Processo: 0715335-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715335-71.2022.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: RENATO SANTOS SOUZA TURISMO RECORRIDO: RAFAEL DE AZEVEDO PENHA DESPACHO Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno apresentado, em 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora